Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-10.2011.8.11.0091
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000003-10.2011.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 602.906.689-72 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Hercules Natal Grilo (RECORRENTE), A Sociedade (RECORRENTE), LUIZ DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 602.906.689-72 (RECORRENTE), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), HERCULES NATAL GRILO - CPF: 717.433.409-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu golpeou a vítima com uma faca durante uma discussão, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luiz Domingos de Oliveira
contra a decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da ação penal n. 0000003-10.2011.8.11.0091, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Nas razões recursais, a defesa argumenta que as provas levantadas durante a instrução processual comprovam que o acusado agiu em legítima defesa, motivo pelo qual postula a sua absolvição sumária ou a sua impronúncia (Id. 172168884).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 172168889).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia, nos termos em que foi prolatada (Id. 172168890).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 177582651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de dezembro de 2010, por volta das 19 horas, no pátio de uma laminadora, situada no distrito de São João do Apuy, na cidade de Nova Monte Verde/MT,
voluntariamente e com
animus necandi
,
por motivo fútil, o acusado
Luiz Domingos de Oliveira
matou Hercules Natal Grilo.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12/12/2010, por volta das 13:35 horas, no Pátio de uma Laminadora no Distrito de São José do Apuy, o denunciado desferiu um golpe de faca (Auto de Apreensão fls. 13) contra a vítima Hércules Natal Grilo, causando-lhe o ferimento descrito no Laudo Necroscópico de fls. 22/24, o qual culminou sua morte.

Apurou-se, nas narrativas dos fatos, que o denunciado e a vitima participavam de uma festa de aniversário, onde iniciaram uma discussão, momento em que o denunciado — apoderando-se da referida arma branca, a qual estava sendo utilizada na festa — desferiu um golpe com a mesma na vítima, o qual causou-lhe a morte (...)
” (Id. 172168881, pp. 2-3).

Diante de tais fatos, o recorrente
Luiz Domingos de Oliveira foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, inciso II).

Encerrada a primeira fase do rito escalonado do Júri, o acusado Luiz Domingos foi pronunciado por homicídio simples
(CP, art. 121,
caput
) e determinada a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Insatisfeita,
a defesa do acusado Luiz Domingos interpôs o presente recurso, postulando
a impronúncia
, com fulcro no art. 415 do CPP, ao argumento de que as provas levantadas durante a instrução processual evidenciam que ele
agiu sob a égide da
excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Sobre o tema, conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, motivo pelo qual exige apenas prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Por outro lado, o juiz
absolverá sumariamente
o acusado se provada a inexistência do fato, não ser ele o autor/partícipe do crime, se evidenciado que o fato não constituiu infração penal ou se demonstrada a existência de causa de isenção de pena ou de
exclusão do crime
(CPP, art. 415).

Na hipótese, a materialidade

está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 172168881, p. 8), pelo laudo de necropsia (Id. 172168881, pp. 30-31), pelo mapa topográfico para localização de lesões (Id. 172168881, pp. 32-33) e pela prova testemunhal.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela própria confissão do acusado Luiz Domingos, aliada à prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo.

Interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Luiz Domingos
admitiu ser o autor do golpe de faca que deu causa à morte de Hercules, ressaltando, porém, que agiu para repelir injusta agressão da vítima. Disse ainda que havia uma rusga anterior entre eles e que Hercules estava muito embriagado quando lhe agrediu:

“
Que o interrogando conhece a pessoa de Hércules há, mais ou menos quatro anos e que neste mesmo período quando tocava a oficina a qual atualmente é de sua propriedade, Hércules foi até este local, pedindo que consertasse o pneu da moto dele, o que prontamente o fez; Que Hércules nunca pagou o interrogando por este serviço, e que ao sair da oficina, ele disse que pagaria depois, colocando a mão na cintura, como se estivesse portanto um revólver; Que passado poucos dias, Hércules foi preso portando algumas armas de fogo, e desde então ele passou a achar que teria sido o interrogando quem o denunciou, mas que isso não é verdade; Que depois que Hércules saiu da cadeia, cerca de oito dias após, veio até a oficina do interrogando fazendo ameaças, dizendo que ‘um dia eu acerto com você’, pois ele acreditava que teria sido o interrogando o denunciante quando de sua prisão; Que no dia dos fatos, domingo último passado, dia 12/12/10, por volta das 13h35min, foi até o local em que acontecia a festa de aniversário de quinze anos da filha de um amigo de nome Valmir, no pátio de uma laminadora desativada, para levar o bolo de aniversário, pois havia prometido à aniversariante; Que no local estava Hércules, e que ele assim que viu o interrogando, passou a dizer que ‘hoje eu acerto’, mas que naquele momento não associou o que ele dizia com algum tipo de ameaça a si; Que ficou no local aproximadamente por duas horas, e que não ingeriu bebidas alcoólicas; Que Hércules estava completamente alterado; Que num determinado momento, ao perceber que as palavras de Hércules eram dirigidas ao interrogando, pediu que ele parasse com aquilo e que o respeitasse e foi se sentar num local mais afastado de onde Hércules estava; Que quando se levantou para ir embora da festa, Hércules também levantou da cadeira onde estava sentado e foi em direção ao interrogando, e que sem dizer nada, desferiu dois tapas no rosto do mesmo, onde

saiu cambaleando e quando estava conseguindo se equilibrar, foi atingido por um soco no estômago, o qual provocou a queda do interrogando em cima de uma mesa, onde havia um espeto e uma faca de churrasco;
Que quando deu o segundo tapa no tosto do interrogando, Hércules disse que ‘isso era para o interrogando aprender a não ser cagueta’; Que o interrogando pegou a faca com a intenção de se proteger de Hércules, e que pediu que ele se afastasse e não batesse em sua ‘cara’, e ainda disse que somente seu pai tinha o direito de bater em sua ‘cara’; Que mesmo pedindo que Hércules não mais o agredisse, este veio em sua direção e que somente ‘firmou’ a faca, e que Hércules ‘entrou na faca’, quando veio para agredir novamente o interrogando; Que ao perceber que havia atingido Hércules, pediu perdão ao mesmo, dizendo que nunca tinha feito nada de errado contra ele, e que largou a faca na mesa e saiu correndo do local
; Que ficou muito abalado com o que havia acontecido, onde chorou muito e passou a tremer; Que pegou sua motocicleta que estava do lado de fora da laminadora e foi embora dali, saindo ‘pro mundo, sem destino’; Que ficou sabendo que Hércules havia morrido no dia seguinte aos fatos (...)
” (Id. 172168881, pp. 25-26) – destaquei.

Em juízo, o acusado ratificou que estava em um evento festivo e Hercules começou a perturbá-lo, iniciando-se uma discussão entre eles. Disse que a vítima avançou contra ele, dando-lhe um soco no rosto, momento em que se armou com uma faca, e apenas “firmou” o instrumento na mão e a vítima “entrou na faca”. Ressaltou que se desesperou ao ver que havia ferido Hercules e fugiu do local, enquanto os demais prestavam socorro à vítima (relatório de mídia de Id.

172168882).

A
testemunha Valmir de Souza
relatou em juízo que, na data do crime, todos estavam celebrando o aniversário de sua enteada e que havia um clima amistoso. Porém, quando a festa já estava acabando, o acusado e a vítima Hercules começaram a discutir. Disse que Hercules foi para cima do acusado e lhe deu um tapa, momento em que Luiz Domingos se apoderou de uma faca que estava no local e “furou” a barriga de Hercules (relatório de mídia de Id.

172168882).

Igualmente, a
testemunha Celécio Luis Zerwes
narrou em juízo que todos celebravam o aniversário da enteada de Valmir, quando, no final da festa, o acusado começou a encrencar com a vítima e iniciou-se uma discussão entre eles. Afirmou que Hercules deu um tapa no rosto de Luiz Domingos e, em seguida, o acusado pegou uma faca, com a qual cortavam carne do churrasco. Disse que a vítima foi para cima de Luiz e ele “bateu a faca” na barriga de Hercules. Por fim, ressaltou que ambos estavam embriagados (relatório de mídia de Id.

172168882).

Na fase inquisitiva, a testemunha
Adriano Alves Leandro
narrou que havia um clima amistoso no local, esclarecendo que a vítima e a testemunha Valmir estavam fazendo brincadeiras, as quais nem sequer envolviam o réu, porém, ele se sentiu ofendido e iniciou uma discussão com Hercules, senão veja-se:

“
(...) Que estavam bebendo cerveja e então Hercules e Zoinho começaram a tirar sarro do depoente, dizendo que ele estava com a cara vermelha e inchada. Que então estavam rindo do depoente, que levou a brincadeira normalmente, foi quando então viu que Luiz começou a brigar, porque achavam que estavam rindo dele. Que logo o depoente saiu de lado e quando viu, tudo já havia acontecido. Que Hércules já estava esfaqueado. Que o depoente não se lembra de detalhes, porque já havia bebido bastante. Que tem pouco conhecimento sobre Luiz, começou a conhecê-lo há pouco tempo. Que conheceu Hércules, de começar a conversar com o mesmo há pouco tempo, aproximadamente um ano. Que não conhece nenhum fato sobre a conduta de Luiz ou Hércules que possam desabona-los (...)
” (Id. 172168881, p. 17).

A testemunha
Aline Bernadete de Oliveira
relatou em juízo que não viu o momento da facada, porém, presenciou quando o acusado e a vítima começaram a discutir. Disse que foi guardar uma mesa e quando retornou o acusado já havia esfaqueado Hércules. Soube que a vítima partiu para vias de fato e que o acusado pegou uma faca que estava em cima da mesa e acertou um golpe na sua barriga (relatório de mídia de Id.

172168882).

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Nesse sentido, colaciono precedente desta colenda Câmara Criminal, assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade.
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida (...)
” (TJMT – RESE n. 0023426-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.12.2022) – destaquei.

Na hipótese, verifico que o próprio acusado relatou que possuía uma rusga com o ofendido anterior aos fatos, já que era por ele acusado de ter delatado à Polícia, o que motivou a prisão em flagrante de Hercules, permanecendo preso por alguns dias.

Além disso, dos elementos probatórios levantados na primeira fase instrutória, é possível concluir que tanto o acusado como a vítima estavam embriagados e acabaram discutindo.

O acusado Luiz Domingos afirma que foi provocado insistentemente pela vítima durante todo o evento festivo e que, inclusive, ela teria proferido palavras em tom de ameaça, dizendo que naquele dia haveria um acerto de contas.

Acrescentou que Hercules lhe agrediu com tapas e um soco no rosto e que caiu em razão da agressão, motivo pelo qual se apoderou da faca com o único propósito de se defender. Destacou ainda que a vítima praticamente “entrou na faca”, pois apenas a empunhou e não desferiu golpes contra Hercules.

No entanto, os depoimentos das testemunhas indicam que o acusado iniciou a discussão, porque achava que a vítima estava “rindo dele”, e passou a importunar Hercules, que não suportou as provocações e partiu para vias de fato. Ademais, há indicativos de que, mesmo após ter acertado a vítima, o acusado somente largou a faca depois da intervenção de terceiros.

Em suma, há indícios de que houve discussão prévia e que tanto o acusado como a vítima estavam embriagados. Além disso, há indicativos de que Hercules foi ao encontro do réu e lhe desferiu um tapa ou um soco, derrubando-o no chão e, ao continuo, o réu o agrediu com um golpe de faca.

Logo, conquanto a defesa sustente que o réu agiu com o único propósito de repelir injusta agressão, tal versão não se encontra satisfatoriamente demonstrada pela prova produzida durante a primeira fase da instrução, especialmente porque não ficou evidenciado que se utilizou moderadamente dos meios disponíveis, posto que desferiu um golpe de faca em região letal do ofendido, que estava desarmado.

Assim, se as provas produzidas não permitem concluir com segurança que o recorrente agiu em legítima defesa, não é possível ao julgador togado absolvê-lo sumariamente, impondo-se a confirmação do
decisum
e a sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Igualmente, comprovada a materialidade e existindo indícios de autoria, especialmente porque o próprio acusado admite ser o autor do golpe de faca que deu causa à morte da vítima, inviável a despronúncia prevista no art. 414 do CPP.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

De tal modo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023